Tribunal: TJDFT
Processo: 0701676-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701676-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISON LEONARDO GALVAO DE MELO LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALISON LEONARDO GALVÃO DE MELO LIMA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0704895-73.2019.8.07.0018 que indeferiu a retomada do regular andamento do processo. Transcrevo a r. decisão: "O exequente juntou aos autos petição (ID 51525529) por meio da qual requer seja dado regular andamento ao feito, posto que a parte comprovou nos autos que houve o pedido tempestivo e o indeferimento parcial do direito pela Administração Pública. Contudo, trata-se de reiterado pedido do exequente a fim de dar prosseguimento ao feito sem ter cumprido decisão proferida anteriormente nos autos. Explico. Nos termos da decisão de ID 44593679, entendeu-se que o pedido administrativo a embasar a conversão em pecúnia deve ser contemporâneo a prolação do acórdão, ou seja, posterior ao entendimento que autorizou aos plantonistas o gozo de cinco abonos anuais. Assim, foi determinado ao exequente que comprovasse nos autos o pedido administrativo de gozo dos abonos e eventual indeferimento pelo DF, após a prolação da ordem judicial de mérito que concedeu aos plantonistas o direito de gozo dos plantões. Em manifestação de ID 45517843, a exequente alega que não há nenhuma ressalva no sentindo de que tal requerimento administrativo deveria ser realizado após o trânsito em julgado da ação coletiva, razão pela requer seja dado prosseguimento ao feito. O despacho de ID 45552929 nada proveu em relação à manifestação de ID 45517843, uma vez que a decisão de ID 44593679 encontra-se em conformidade com o acórdão exequendo. Há expressa previsão de comprovação do pedido administrativo em fase de cumprimento de sentença. Frisa-se que acórdão expressamente condenou o DF em obrigação de fazer, a qual somente poderá ser convertida em obrigação de pagar se demonstrado o requerimento administrativo, após prolação do ordem judicial que declarou o direito, outro entendimento resultaria na interpretação de que o acórdão determinou a imediata conversão em pecúnia, o que não é o caso. Assim, foi determinado ao exequente, novamente, sob pena de arquivamento do presente cumprimento de sentença, que comprovasse nos autos o pedido administrativo de gozo dos abonos e efetivo indeferimento pelo DF, nos termos do acórdão exequendo. Conforme certidão de ID 46618849, houve o decurso do prazo sem que houvesse manifestação do exequente, razão pela qual os autos foram arquivados (ID 46632914). Agora, insurge-se mais uma vez o exequente alegando os mesmos fundamentos da manifestação de ID 45517843. NADA A PROVER. Mantenho os mesmo fundamento para indeferimento, haja vista a ausência de apresentação de documentos novos" (ID 51625161 - Pág. 2 do processo principal). Inconformado, o exequente interpõe o presente agravo. Alega que o cumprimento de sentença encontra-se suficientemente instruído sendo desnecessário instruí-lo com outros documentos. Em sede de antecipação da tutela recursal, requer o regular prosseguimento do cumprimento de sentença ou, não sendo este o entendimento, seja concedido o efeito suspensivo ao recurso no sentido de impedir a extinção do feito até que haja o pronunciamento de mérito por este e. Tribunal. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo. Numa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver qualquer urgência impondo decisão urgente para a tramitação da execução, pois o eventual crédito do agravante encontra-se preservado. Ademais, em consulta ao andamento do processo principal, constata-se que o ilustre Juízo a quo simplesmente determinou o arquivamento dos autos, logo restou esvaziado o segundo pedido liminar consistente em impedir a extinção do feito. Ante o exposto, considerando que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator